Tribunal: STF
Processo: ADI 4214
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA



 



    Ação direta de inconstitucionalidade. Expressão “Agente de Fiscalização e Arrecadação – AFA” contida no art. 37, caput, da Lei nº 1.609 do Estado do Tocantins, de 23 de setembro de 2005, bem como no art. 38, inciso I, e no art. 3º, inciso I e parágrafo único, do referido diploma legal. Unificação e extinção de cargos. Criação de cargo único e nova carreira. Reestruturação administrativa. Enquadramento de servidores dos cargos extintos no único cargo da carreira recém-criada. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência da Corte. Ofensa ao postulado do concurso público. Não verificada. Improcedência do pedido.



    1. No caso em apreço, está-se diante de hipótese de unificação e extinção de cargos que compunham uma mesma carreira e concomitante criação de uma nova, com o reposicionamento de todos os servidores então integrantes dos cargos extintos, incluindo os “Agentes de Fiscalização e Arrecadação - AFA”.



    2. O Supremo Tribunal Federal Tribunal tem reconhecido a constitucionalidade da norma legal que, no contexto de reestruturação administrativa, promove o enquadramento de servidores ocupantes de cargos extintos em carreiras distintas quando há (i) uniformidade de atribuições entre os cargos extintos e aqueles nos quais serão os servidores enquadrados; (ii) identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso no cargo público; e (iii) identidade remuneratória entre os cargos criados e aqueles extintos (v.g., ADI nº 5.406, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/20).



    3. In casu, a comparação das atribuições dos cargos extintos com as do que foi criado pela norma impugnada não evidencia significativas disparidades a ponto de inviabilizar o enquadramento dos antigos servidores, inclusive dos agentes de fiscalização e arrecadação - AFA, na nova carreira. Isso porque os agentes de fiscalização e arrecadação e os auditores de renda sempre integraram a mesma carreira, tendo ambos os cargos atribuições correlatas e interdependentes, que sempre guardaram entre si muita semelhança, estando intrinsecamente relacionadas com a atividade final de fiscalização tributária, motivo pelo qual acabaram absorvidas pelo cargo recém-criado de auditor fiscal da Receita Estadual, o qual compõe a nova carreira unificada de Auditor Fiscal da Receita Estadual.



    4. Além da equivalência de atribuições, também se verifica identidade relativamente ao grau de escolaridade exigido para ingresso na carreira. A respeito, reitere-se que foi a Lei nº 1.208, de 21 de fevereiro de 2001, que passou a prever, como requisito de ingresso em todos os cargos do Quadro de Pessoal do Fisco da Secretaria Estadual, a necessidade de título de bacharel em Economia, Ciências Contábeis, Direito, Administração Pública ou de Empresas, sendo que a lei ora contestada tão somente manteve essa previsão.



    5. A nova carreira foi organizada, a princípio, em três classes hierarquizadas segundo o grau de complexidade e responsabilidade das funções e, só após alteração legislativa ocorrida em 2007, passou a contar com quatro classes. No que importa especificamente à impugnação deduzida, verifica-se que a Classe II, Padrão I, parece ter sido mantido o nível de retribuição pecuniária da antiga carreira de agente de fiscalização e arrecadação ora em questão.



    6. A reestruturação de carreiras tem sido feita com muita frequência no âmbito da Administração Pública em todos os níveis de governo. E não poderia ser diferente, sob pena de a Administração ficar impedida de se modernizar e de racionalizar os seus quadros funcionais em atenção às necessidades sempre cambiantes do serviço público e ao comando constitucional da eficiência administrativa.



    7. Pedido julgado improcedente.